Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746102-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LETICIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stevan Administração e Participações Ltda. contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela. Stevan Administração e Participações Ltda. afirma que a decisão agravada é nula por omissão, pois não enfrentou dois (2) pontos essenciais: a adoção de valor-base diverso do fixado na sentença e a utilização de índice de correção monetária distinto do determinado no título executivo. Sustenta que essa omissão viola o art. 489, §1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Narra que a sentença havia fixado o valor de R$ 201.617,74 (duzentos e um mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), mas os cálculos consideraram R$ 205.899,99 (duzentos e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), o que gerou acréscimo indevido. Informa que a sentença determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), enquanto os cálculos utilizaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), o que contraria a coisa julgada. Aponta três (3) erros que configuram excesso de execução, quais sejam: 1) incorreção do valor-base, que majorou a dívida em mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 2) aplicação de índice de correção monetária diverso do fixado na sentença, o que onera a parte executada indevidamente; e 3) definição equivocada do termo inicial dos juros moratórios, que foram contados desde a citação dos réus originários na ação de conhecimento, e não da sua citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que essa interpretação é contrária à lógica da mora, pois não havia ciência da obrigação nem possibilidade de pagamento antes de sua inclusão no polo passivo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Grau para análise integral da impugnação. Preparo efetuado (id 77578263). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia decorre da forma como o cumprimento de sentença foi conduzido após a inclusão de Stevan Administração e Participações Ltda. no polo passivo por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A discussão gira em torno da validade dos cálculos que foram homologados parcialmente pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como da necessidade de respeitar os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Stevan Administração e Participações Ltda. Reconheceu excesso apenas nas custas processuais, mas, aparentemente, deixou de enfrentar pontos centrais indicados na impugnação: a adoção de valor-base superior ao fixado na sentença e a aplicação de índice de correção monetária diverso do determinado no título executivo. A ausência de análise dessas questões compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que indica a probabilidade de provimento do recurso. O perigo na demora também está presente. A execução prossegue com cálculos que podem conter excesso e impor constrições patrimoniais em valor superior ao devido. Essa circunstância caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas Letícia Cristina Resende Tavares e Neuza Maria de Lourdes Resende para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator